Tribunal: TJDFT
Processo: 0727595-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DESCENDENTE MAIOR. CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. LEVANTAMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. QUALQUER TEMPO.
1. Consoante o enunciado de n. 358 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os argumentos autorais que se respaldam na maioridade do descendente, enquanto não facultado à parte adversa o exercício dos seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, se afiguram inócuos à pretensão de levantamento da obrigação de prestação de alimentos judicialmente imposta.
2. Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, as decisões judiciais impositivas de obrigação alimentícia não produzem coisa julgada material, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante demonstração da alteração da situação financeira dos interessados. Logo, enquanto subsistirem as mesmas circunstâncias, outrora consideradas para se aferir o binômio necessidade/possibilidade, o valor arbitrado em juízo merece ser mantido.
3. Recurso desprovido.